Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-60.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-60.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO DE PRODUTOS FUNERARIOS CANAA LTDA

Advogado(s)
:
Ricardo Carneiro registrado(a) civilmente como RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: AURELINA ARCANJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA AMERICO OLIVEIRA, KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE ÓBITO OCORRIDO FORA DO ESTADO. CLÁUSULA QUE SE REFERE APENAS AO TRANSPORTE DO CORPO. DEMAIS SERVIÇOS NÃO EXCLUÍDOS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PELA FAMÍLIA COMO MEDIDA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA OMISSÃO DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE AMPARO E DO AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO EM MOMENTO DE LUTO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR MANTIDO POR SE MOSTRAR PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA, À EXTENSÃO DO DANO E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA FORNECEDORA. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000333-60.2024.8.05.0258, em que figura como apelante, COMÉRCIO DE PRODUTOS FUNERÁRIOS CANAA LTDA, e apelada, AURELINA ARCANJO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.